Tribunal: TJMT
Processo: 1011917-11.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011917-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ROSILENE BARBOSA DA COSTA - CPF: 919.719.341-00 (AGRAVANTE), DEOGENES PEREIRA DA SILVA - CPF: 496.176.721-20 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA CERTA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. INCOMUNICABILIDADE DE BEM. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MEDIDA
SUB-ROGATÓRIA
LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo, diante da inércia da executada em proceder à entrega voluntária do bem, conforme título judicial definitivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de ação anulatória da partilha extrajudicial configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (
ii
) há direito de meação sobre o bem objeto da execução; e (
iii
) a medida de busca e apreensão viola o princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de ação anulatória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença fundado em título judicial transitado em julgado, ausente decisão que suspenda seus efeitos, incidindo a eficácia preclusiva da coisa julgada.

4. A prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC é inaplicável à fase executiva, não sendo instrumento idôneo para rediscussão de matéria já decidida na fase cognitiva.

5. O bem objeto da controvérsia foi adquirido anteriormente ao início da união estável, não se comunicando, nos termos do art. 1.659, I, do CC, inexistindo prova de esforço comum apta a afastar tal conclusão.

6. A medida de busca e apreensão decorre diretamente do inadimplemento da obrigação de entregar coisa certa, constituindo providência legal prevista no art. 538 do CPC, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade.

7. A execução não pode ser obstada por comportamento protelatório da parte executada, devendo prevalecer a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido
.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação anulatória, desacompanhada de decisão suspensiva, não impede o cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado. 2. O bem adquirido antes do início da união estável não se comunica, salvo prova de esforço comum. 3. A busca e apreensão constitui medida legítima para a efetivação da obrigação de entregar coisa certa, não violando o princípio da menor onerosidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 313, V, “a”, 508, 536 e 538; CC, art. 1.659, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.066.240/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 15.08.2023; TJMT, AI nº 1021182-71.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia

Câmara:

Trata-se
de
agravo de instrumento interposto por
ROSILENE BARBOSA DA COSTA
contra a decisão proferida pelo Dr.
Leonísio
Salles de Abreu Júnior,
MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000904-45.2023.8.11.0024, ajuizada por
DEOGENES PEREIRA DA SILVA
, que deferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão do veículo
Renault
Oroch

Exp
16 SCE
, placa QBS 6641, imposta para concretizar a tutela específica e a entrega de coisa certa, sob o fundamento de que a executada, embora regularmente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal

para a entrega voluntária do bem
(
ID
.
226008208
, na origem).

Em suas razões
(ID.
354629388
)
, a Agravante sustenta, em síntese, que a execução não poderia avançar para atos materiais de apreensão do veículo porque subsiste ação autônoma, consubstanciada na Ação Anulatória n. 1001540-11.2023.8.11.0024, na qual se discute a validade da partilha extrajudicial que serve de base ao título exequendo, defendendo a configuração de prejudicialidade externa hábil a sobrestar o feito, com fulcro no art. 313, V,
a
, do
CPC.

Aduz, outrossim, que teve união estável reconhecida com o
de cujus
e que a referida ordem de constrição de posse configura violação aos princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade, com nítido risco de produção de dano irreversível e de difícil recomposição material.

Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada e obstar a prática de quaisquer atos executivos materiais de busca, apreensão, retirada, entrega ou transferência do veículo e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de reformar a deliberação combatida e impedir o prosseguimento da fase satisfativa mediante atos que modifiquem o estado de posse do automóvel.

O

pedido

liminar

de

atribuição

de

efeito

suspensivo

foi indeferido no ID.
355115382
.

O

Juízo

a

quo

prestou

informações

no

ID.

356531914
.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 357720884, alegando que a matéria relativa à incomunicabilidade do bem já se encontra acobertada pela coisa julgada material, tendo sido assentado nas instâncias ordinárias que o veículo foi adquirido antes do início da união estável. No mérito, defende que a simples propositura de ação anulatória paralela não possui o condão de suspender o cumprimento de sentença fundado em título judicial definitivo e que a Agravante adota comportamento meramente protelatório, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e isento de preparo
(ID.
354656365
).

É

o

relatório
.

Inclua-se

em

pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO.

SR.

DES.

MARC
OS

REGENOLD

FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado,
ROSILENE BARBOSA DA COSTA
pretende a
reforma da decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo
Renault
Oroch

Exp
16 SCE
, placa QBS 6641, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000904-45.2023.8.11.0024
, sustentando
a necessidade de suspensão do feito executivo por prejudicialidade externa, consubstanciada na tramitação de Ação Anulatória de Inventário Extrajudicial, além de invocar direito de meação sobre o bem e ofensa aos princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade.

Do

cotejo

dos

autos,

contudo,

constato

que

o

recurso

não

comporta

provimento
.

Vejamos.

No

caso

sub

judice
,

constou

da

decisão

agravada,

no

que

pertine
:

“(...)
Trata-se de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Entregar Coisa Certa promovido por
DEOGENES PEREIRA DA SILVA
em desfavor de
ROSILENE BARBOSA DA COSTA
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte exequente, em petição de ID 221544993, que a executada, embora regularmente intimada nos termos da decisão de ID 217368263, deixou transcorrer in albis o prazo de 15 (quinze) dias para a entrega voluntária do veículo Renault
Oroch

Exp
16 SCE, placa QBS 6641.

Diante da inércia, pugna o exequente pela expedição imediata de mandado de busca e apreensão do bem, com autorização de reforço policial, bem como
pela fixação de multa diária no valor de R$ 200,00 e o arbitramento de honorários advocatícios para a fase executiva.

É o relatório. Decido.

Verifico que a parte executada, devidamente intimada por meio de seu procurador, deixou transcorrer o prazo assinalado sem proceder à entrega voluntária do bem móvel descrito no título executivo judicial, tampouco apresentou qualquer justificativa para a sua omissão.

Desse modo, impõe-se a adoção das medidas sub-rogatórias necessárias para a efetivação da tutela específica, nos termos do artigo 536, caput e parágrafo 1o, e artigo 538, ambos do Código de Processo Civil.

A legislação processual estabelece de forma clara que, não entregue a coisa no prazo fixado na ordem judicial, expedir-se-á em favor do credor mandado de busca e apreensão. Portanto, o deferimento da medida constritiva é consequência lógica e direta do descumprimento da obrigação.

No que tange ao pedido de fixação de multa diária (astreintes), entendo prudente postergar a sua análise. Isso porque a expedição do mandado de busca e apreensão consubstancia medida sub-rogatória apta, por si só, a satisfazer a obrigação, retirando o bem da esfera de disponibilidade da devedora. Assim sendo, a imposição de medida coercitiva pecuniária neste exato momento processual revela-se desnecessária, devendo ser reservada para a hipótese de eventual frustração da diligência por ocultação do bem ou resistência injustificada da executada.

Além disso, a fim de garantir a efetividade da diligência, autorizo, desde já, o uso de força policial e a ordem de arrombamento, medidas que deverão ser utilizadas pelo Oficial de Justiça com extrema prudência e moderação, apenas caso encontre resistência, nos estritos termos do artigo 536, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, em razão do escoamento do prazo sem o cumprimento voluntário da obrigação, são devidos honorários advocatícios nesta fase procedimental, conforme preceitua o artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Todavia, observo que a executada é beneficiária da justiça gratuita, deferida na fase de conhecimento, condição que se estende a esta fase executiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 536 e 538 do Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE os requerimentos formulados pela parte exequente para:

A) DETERMINAR a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo Renault
Oroch

Exp
16 SCE, placa QBS 6641, cor vermelha, ano/modelo 2016/2017, chassi 93Y9SR3H5HJ667114, a ser cumprido no endereço da executada ou onde quer que o bem se encontre.

B) Efetivada a apreensão, o bem deverá ser entregue ao exequente, mediante lavratura do competente auto de apreensão e entrega, no qual o Oficial de Justiça deverá descrever minuciosamente o estado de conservação do veículo.

C) Fica autorizado o uso de força policial e arrombamento, caso estritamente necessário para o cumprimento da ordem, devendo o Oficial de Justiça certificar eventuais intercorrências.

D) POSTERGAR a análise do pedido de fixação de multa diária (astreintes) para momento oportuno, a ser reavaliado exclusivamente na hipótese de a diligência de busca e apreensão restar frustrada por ato atribuível à executada.

(...)” (ID.
226008208
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem
.

Como

visto,

a
Agravante
busca a
suspensão do cumprimento de sentença com fulcro no
art.
313, V,
‘
a
’
, do
CPC
, sob a justificativa de que a Ação Anulatória n. 1001540-11.2023.8.11.0024 questiona a validade da partilha extrajudicial que lastreia o direito do Agravado.

Contudo, a pretensão esbarra no instituto da coisa julgada material
, tendo em vista que o
processo de origem já esgotou sua fase cognitiva, contando com sentença de mérito integralmente mantida por esta colenda Câmara de Direito Privado e trânsito em julgado certificado em 14/08/2025.

Ademais, a
regra de suspensão por prejudicialidade externa é instituto vocacionado à fase de conhecimento, destinado a evitar decisões conflitantes
, de modo que, u
ma vez estabilizado o título executivo judicial, a eficácia preclusiva da coisa julgada (
art.
508 do CPC) impede a reabertura de debates que deveriam ter sido superados na fase cognitiva
.

Nesse contexto, a
simples propositura de uma ação anulatória, desprovida de provimento judicial que conceda tutela de urgência para suspender os efeitos da partilha, não possui o condão de paralisar a execução definitiva.

Em casos como tais
, a jurisprudência pátria perfilha o sólido entendimento de que a execução não comporta suspensão automática, conforme
se vê
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
-
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DEVIDAMENTE REGISTRADA
-

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO
-
DISCUSSÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL
-
INEXISTÊNCIA DE TUTELA DEFERIDA NA VIA ADEQUADA
-

PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE IMISSÃO
-
INVIABILIDADE
-
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA
-
ART. 313, V, “A”, DO CPC

-
TÍTULO REGISTRAL HÍGIDO
-
POSSE DEFERIDA AO PROPRIETÁRIO FORMAL
-
DIREITO À MORADIA E À FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO DOMÍNIO REGISTRADO
-
PRECEDENTES DO STJ E TJMT
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

A mera existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, sem a concessão de medida jurisdicional que suspenda os efeitos do registro da consolidação da propriedade ou da arrematação, não configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do curso da ação de imissão na posse, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC
.

Inexistindo decisão da Justiça Federal que impeça o exercício do direito possessório decorrente da aquisição regular e registrada do imóvel, é legítima a imissão do adquirente na posse, sobretudo diante da higidez do título translativo.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1021182-71.2025.8.11.0000,
rel. Desa.
Antônia Siqueira Goncalves
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
13/08/2025,
DJ
e
19/08/2025)
(
g.n
.)

A Agravante insiste
ainda
no direito à meação sob o argumento de união estável
.
Todavia, a fase cognitiva deixou assentado, com clareza solar, que o veículo
Renault
Oroch
foi adquirido pelo
de cujus
em janeiro de 2017, ao passo que a convivência marital reconhecida judicialmente teve início apenas em fevereiro de 2018.

Logo, t
ratando-se de bem particular adquirido antes do início da união, este não se comunica à companheira sobrevivente,
ex
vi
do
art.
1.659, I, do Código Civil, salvo prova cabal de esforço comum, o que não restou evidenciado nos autos
, razão pela qual a
tentativa de rediscutir essa premissa fática em agravo de instrumento na fase executiva configura nítida ofensa à preclusão
operada por força da coisa julgada da sentença que se busca o cumprimento
, conforme se manifestou
este Sodalício
em caso análogo:

“
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM – ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE – BEM ADQUIRIDO ANTES DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA – AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DA RÉ – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do CC
.

Cabe à parte ré apresentar provas hábeis a demonstrar
o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se libertou.

Na hipótese dos autos, a apelante não logrou êxito em comprovar a aquisição do escritório de contabilidade no período de convivência, tampouco a posse ou propriedade do veículo, não havendo o que se falar em partilha.
”
(
TJMT.
N.U 0001416-92.2008.8.11.0049,
rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
05/07/2023,
DJ
e
09/07/2023)
(
g.n
.)

Por fim, a Agravante alega
também a
violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) devido à gravidade da medida de busca e apreensão
determinada pelo Juízo
a quo
.

Ocorre que a execução de obrigação de entregar coisa certa possui rito específico e peremptório delineado pelo
art.
538 do CPC
, segundo o qual:

“
Art. 538.
Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão
ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.
”

Ou seja, a
onerosidade da medida é fruto exclusivo da recalcitrância da devedora, que, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para entrega voluntária
.

Em verdade, ao contrário do alegado pela Agravante, o
princípio da menor onerosidade não serve de salvo-conduto para o descumprimento de ordens judiciais transitadas em julgado, nem confere ao executado o direito de reter indefinidamente patrimônio alheio.

A jurisprudência do STJ atesta a legalidade plena do ato constritivo nesta fase processual
,
in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE ENTREGAR COISA. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. NATUREZA PROCESSUAL. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
O cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa deve se dar em prazo razoável a ser fixado pelo juiz, sem o que poderá se sujeitar a parte devedora, entre outras medidas, à imposição de multa,
à busca e apreensão
, à remoção de pessoas e coisas, ao desfazimento de obras e ao impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, haver a requisição do auxílio de força policial,
nos termos do art. 536, § 1º, do CPC/2015
.
(...)”
(
STJ.
REsp n. 2.066.240/SP, rel
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma,
j.
15/8/2023,
DJe
21/8/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações
, constato que a decisão
agravada se mostra
técnica e incensurável
, inexistindo
dano irreversível injusto na devolução do veículo ao seu legítimo proprietário, pois a materialização da sentença é o comando central do Estado-Juiz
, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante

d
o

exposto,

NEGO

PROVIMENTO

ao

recurso

de

agravo

de

instrumento

interposto

ROSILENE BARBOSA DA COSTA
,

mantendo

incólume

a

decisão

recorrida,

por

este

e

por

seus

próprios

fundamentos.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026